Tribunal: TJSP
Processo: 1016917-39.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação declaratória precedida de medida cautelar de tutela antecedente julgadas improcedentes - Pedido de proibição de suspensão do corte por inadimplência até a decretação do fim de estado de emergência em virtude da pandemia - Tese fundamentada na Resolução no 878/2020 da Aneel - Alegação de forte impacto no faturamento - Autora que não comprovou nos autos que se enquadra no rol dos beneficiários

Ementa:
Ação declaratória precedida de medida cautelar de tutela antecedente julgadas improcedentes - Pedido de proibição de suspensão do corte por inadimplência até a decretação do fim de estado de emergência em virtude da pandemia - Tese fundamentada na Resolução no 878/2020 da Aneel - Alegação de forte impacto no faturamento - Autora que não comprovou nos autos que se enquadra no rol dos beneficiários da referida resolução - Medida que contempla as atividades essenciais previstas no Decreto no 10.282/20 e no Decreto no 10.288/20, bem como no artigo 11 da Resolução Normativa no 414/2010, que não incluem a autora - Benefício que não pode ser concedido, sob pena de intromissão do judiciário na esfera administrativa - Concessionária que não pode sofrer o prejuízo exclusivo para o fim de preservação das empresas em dificuldades econômicas no país - Recurso improvido